Tribunal: TCU
Processo: 023.484/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1239/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de pensão militar instituída por Ademirson Nunes Benevides, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro em 9/5/2025. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, detectou pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS) em percentual superior ao permitido; Considerando que o militar contava inicialmente com 23 anos e 9 meses de serviço, e descontando-se os tempos indevidos para fins de ATS (iniciativa privada, incisos III e VI do art. 137 da Lei 6.880/80) passou a ter 22 anos, 5 meses, 25 dias de tempo de serviço; Considerando que o tempo de 1 ano, 3 meses e 5 dias, referente a Guarnições Especiais da Categoria 'A', a partir da vigência da Lei 5.774/1971, não deve ser computado no cálculo do adicional, conforme o que preconiza o art. 137 da Lei no 6.880/1980; Considerando que a jurisprudência atual deste TCU é no sentido de não ser possível impugnar ato de pensão militar caso exista prévio ato de reforma do instituidor registrado há mais de cinco anos, com a mesma estrutura de proventos, a exemplo dos Acórdão 5806/2025-TCU-Segunda Câmara (Ministro Relator Augusto Nardes) e 5.597/2025-TCU-Segunda Câmara (Ministro Relator Jorge Oliveira); Considerando que houve o registro do ato reforma do instituidor (ato e-Pessoal 1734/2016) por intermédio do Acórdão 1514/2019-TCU-Segunda Câmara (Ministro Relator Raimundo Carreiro), proferido em sessão de 12/3/2019, há mais de cinco anos; Considerando que no referido ato de reforma consta o pagamento de ATS no percentual de 23%; Considerando que, por esses motivos, e preservando-se a estrutura remuneratória do ato de reforma, a presente concessão de pensão militar deveria ser concedida com o percentual de 23% a título de ATS, e não 24%, como vem sendo pago; Considerando, entretanto, que a parcela impugnada alcança quantia pouco significativa, de R$ 38,25 (R$ 3.825,00 x 24% - R$ 3.825,00 x 23%), podendo esta Corte conceder registro, com ressalva, do ato eivado de irregularidade envolvendo valores de baixa grandeza, a fim de evitar custos com o processamento e julgamento de um novo ato, sem prejuízo de fixar prazo para que a unidade jurisdicionada regularize o cálculo do ATS da interessada, conforme orienta a jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.499/2022, 9.438/2021 e 11.245/2021 (rel. Ministro Jorge Oliveira) e 1.567/2021 (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara, e Acórdãos 12.704/2021 (rel. Ministro Augusto Nardes), 9.008/2023, 8.803/2023 e 6.467/2023 (de minha relatoria), estes da 2a Câmara, bem assim em homenagem aos princípios da insignificância, da razoabilidade, da eficiência, da economicidade e do custo-benefício do controle; Considerando que o registro com ressalva se ajusta à hipótese atualmente prevista na parte final do inciso II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023, pois as razões mencionadas não recomendam o desfazimento do ato concessório, não obstante a irregularidade detectada pelo Tribunal ( Acórdão 5360/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro com ressalva do ato de pensão militar em benefício da Sra. Adrielly Luise Marcenal Benevides, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 023.484/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Adrielly Luise Marcenal Benevides (XXX.276.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria TCU no 28, de 5/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. adote as providências cabíveis no sentido de fixar o adicional por tempo de serviço no valor de 23%, com a correção da falha na ficha financeira da interessada, comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; e 1.7.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.